Tribunal: TJMT
Processo: 1039977-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039977-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), JAIR PEREIRA DE PARDINE - CPF: 365.959.261-72 (AGRAVADO), GLEYCE KELLEN OLIVEIRA CABRAL - CPF: 040.618.711-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADO COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTO
S EM FOLHA DE PAGAMENTO
– TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – REQUISITOS PREENCHIDOS NA ORIGEM – MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO –
VALOR PROPORCIONAL
–
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como o dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, sendo que o valor é apropriado e satisfatório para o cumprimento da medida, até mesmo porque pode ser alterado, inclusive de ofício, sendo o prazo para o seu cumprimento adequado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1039977-28.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADO: JAIR PEREIRA DE PARDINE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BMG S/A
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr.
Jamilson
Haddad Campos
, lançado nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito c/c Reparação por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada no 1109678-50.2025.8.11.0041, ajuizada por
JAIR PEREIRA DE PARDINE
, que deferiu a suspensão dos descontos relativos ao contrato firmado entre as partes, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

O agravante sustenta em suas razões que a decisão agravada foi proferida com base em alegações que reputa “falaciosas”, uma vez que o agravado aderiu livremente ao contrato discutido, tendo ciência de todas as cláusulas e condições, bem como utilizado o crédito disponibilizado, razão pela qual, não haveria qualquer ilegalidade nos descontos realizados pelo banco.

Alega que o contrato celebrado
refere-se
a cartão de crédito consignado BMG Card, com reserva de margem consignável (RMC), operação cuja dinâmica contratual — segundo descreve — autoriza tanto descontos mensais quanto emissão de faturas para pagamento do saldo remanescente.

Defende que sempre atuou no exercício regular de direito, inexistindo fraude, vício de consentimento ou cobrança abusiva, e que a narrativa apresentada na inicial objetivaria indevidamente afastar obrigações livremente assumidas.

Reforça que a instituição financeira é diligente na conferência de identidade e idoneidade de seus clientes, a fim de evitar golpes e inadimplência, por isso, entende que a decisão foi equivocada e que não haveria justificativa para suspensão dos descontos.

Sobre a multa cominatória, alega ser indevida, desnecessária e excessiva, por ter sido arbitrada em valor desproporcional e por ausência de qualquer demonstração de resistência ao cumprimento da ordem judicial.

Afirma que a multa não pode ser aplicada automaticamente e que deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e defende ainda que, por se tratar de obrigação de cumprimento mensal, a periodicidade da multa seria inadequada, dando ensejo ao enriquecimento ilícito do agravado.

Forte nesses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão que determinou a suspensão dos descontos e aplicação da multa; no mérito, pugna pela reforma integral da decisão
agravada
para afastar a multa cominatória ou subsidiariamente, a redução do valor da multa arbitrada (Id. 328232877).

A liminar foi
indeferida
na data de 17 de novembro de 2025
pelo Relator em Substituição Legal Des. Carlos Alberto da Rocha
(Id. 329661860).

A parte agravada ofereceu a contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 335298356).

O preparo recursal foi devidamente recolhido, no
I
d. 328777879.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
JAIR PEREIRA DE PARDINE,
ora agravado, ajuizou
a ação originária
em desfavor do
BANCO BMG S/A,
alegando, em síntese, que em 04/01/2019

celebrou com a instituição demandada termo de adesão ao cartão de crédito consignado sob o no 14668828, com limite para saque no valor de R$ 1.347,00 (um mil, trezentos e quarenta e sete reais).

Aduz o postulante que, desde então, vem sofrendo descontos mensais em seu benefício previdenciário sob a rubrica "EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC", os quais já totalizam R$ 8.927,13 (oito mil, novecentos e vinte e sete reais e treze centavos), montante muito superior ao limite de saque disponibilizado.

Sustenta a parte autora que não foi devidamente informada sobre as características do contrato, acreditando tratar-se de empréstimo consignado comum, com número determinado de parcelas.

Afirma que o instrumento omitiu informações essenciais, como a quantidade de parcelas a serem consignadas e o termo final da quitação da dívida, conferindo-lhe caráter indeterminado.

Pontua o demandante que sua renda mensal líquida é de R$ 2.100,25 (dois mil, cem reais e vinte e cinco centavos), sendo comprometida pelos descontos mensais, o que contribui para seu estado de superendividamento.

Expõe o requerente que a situação se enquadra na Súmula no 63 do TJMT, segundo a qual os empréstimos na modalidade cartão de crédito consignado são revestidos de abusividade por tornarem a dívida impagável, devendo receber o tratamento de crédito pessoal consignado. Pleite
ou
, em sede de tutela de urgência, a suspensão imediata dos descontos efetivados pela demandada em seu
contracheque, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Ao analisar o caso concreto, o magistrado de primeiro grau deferiu a antecipação de tutela com o seguinte fundamento:

“(....)

A concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

Com efeito, a probabilidade do direito fica demonstrada por meio dos documentos acostados aos autos, que revelam a existência de contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), modalidade que tem sido considerada abusiva pela jurisprudência quando o consumidor não é devidamente
informado
sobre suas características.

Por seu turno, o perigo de dano fica igualmente configurado, uma vez que os descontos mensais no benefício previdenciário do requerente, cuja renda líquida mensal é de R$ 2.100,25 (dois mil, cem reais e vinte e cinco centavos), comprometem sua subsistência e contribuem para seu estado de superendividamento.

Ademais, a documentação acostada aos autos demonstra que o valor pago pelo autor supera o limite de saque disponibilizado (R$ 8.927,13 x R$ 1.347,00), o que pode indicar indício de eventual desequilíbrio contratual.

Outrossim, a concessão da tutela de urgência ora pleiteada não representa risco à instituição demandada, uma vez que possível a reversibilidade da medida caso os elementos probatórios ulteriormente acostados assim o autorizem.

Destarte, presentes os requisitos legais, impõe-se o deferimento da tutela de urgência para suspensão dos descontos no benefício previdenciário do autor.

Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, e por conseguinte, DETERMINO a suspensão imediata dos descontos efetivados pela parte requerida no contracheque do autor referentes ao "EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC" do cartão de crédito consignado no 14668828, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada, por ora, a 30 (trinta) dias”
(Id. 213094579 – autos de origem).

Inconformado, o agravante sustenta em suas razões que a decisão agravada foi proferida com base em alegações que reputa “falaciosas”, uma vez que o agravado aderiu livremente ao contrato discutido, tendo ciência de todas as cláusulas e condições, bem como utilizado o crédito disponibilizado, razão pela qual, não haveria qualquer ilegalidade nos descontos realizados pelo banco.

O agravante requer a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão que determinou a suspensão dos descontos e aplicação da multa; no mérito, pugna pela reforma integral da decisão para afastar a multa cominatória ou subsidiariamente, a redução do valor da multa arbitrada.

O parágrafo único do artigo 995 do mesmo códex estabelece que
“A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

Da análise da situação concreta, a decisão hostilizada deve ser mantida, pois mostra-se escorreita.

Isso porque, o agravado alega que não reconhece os empréstimos que o banco afirma ter sido celebrado entre as partes, e advoga que sequer conhece a natureza dos descontos.

Aliado a isso, na hipótese, considerando que a parte autora é hipossuficiente, incumbe à financeira demandada o encargo de comprovar a legitimidade da contratação, da utilização e dos descontos efetuados em desfavor da parte autora, em face da inversão do ônus da prova aplicada nas relações de consumo.

Lado outro, o perigo de dano também se faz presente, haja vista que, sem a almejada tutela de urgência, a parte autora/agravada continuará suportando descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, o que, por certo, acarreta-lhe prejuízos.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício. Vejamos:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

gravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando que instituição financeira se abstenha de realizar descontos mensais vinculados a contrato de cartão de crédito consignado sobre benefício previdenciário do autor, idoso aposentado por invalidez. Em caso de descumprimento, foi aplicada multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência para suspender os descontos vinculados ao contrato
de cartão de crédito consignado e (
ii
) saber se o valor da multa diariamente apresentada se mostra excessivamente, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e colocação ao enriquecimento ilícito.

III. Razões de decidir

A controvérsia exige dilatação probatória sobre a natureza do contrato celebrado, não tendo demonstração inequívoca, pelo agravante, da regularidade da contratação como cartão de crédito, tampouco da existência de faturas monetárias demonstrando os lançamentos mínimos. Considerando a hipossuficiência do agravado, idoso e aposentado por invalidez, revela-se prudente e proporcional à medida liminar deferida, para evitar descontos sucessivos em benefício de um salário-mínimo. A suspensão dos descontos não implica risco de irreversibilidade, podendo ser retomada após o julgamento definitivo, caso constatada a legalidade da cobrança. O valor da multa diária aplicada (R$ 500,00, limitado a R$ 10.000,00) não se mostra excessivo, estando em conformidade com o art. 537, § 1o, do CPC, e com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da efetividade das decisões judiciais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de
urgência.”Dispositivos
relevantes citados: CPC, art. 300.Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n. 1012784-82.2018.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 15.05.2019”
(N.U 1036941-75.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,
Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/12/2025, Publicado no DJE 12/12/2025)

Desta forma, como bem exposto, merece ser mantida a decisão agravada que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar à instituição financeira, ora agravante, que suspenda os descontos realizados nos proventos da parte autora/recorrida.

Por fim, no que concerne ao inconformismo quanto ao valor da multa
astreinte,
cumpre dizer, ainda, que a sua imposição tem por finalidade coagir o compelido a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, de modo que a exclusão da multa, nesta fase processual, é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Julgador com a finalidade de cumprimento da ordem judicial.

Ademais, o valor estipulado de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, mostra-se apropriado e satisfatório para o cumprimento da decisão, até mesmo esse valor pode ser alterado, inclusive de ofício, caso se revele insuficiente ou excessivo.

Nesse passo, como já mencionado, a imposição de multa na decisão atacada, em caso de seu não cumprimento, não possui caráter puramente sancionatório, mas sobretudo inibitório da possível inércia da parte obrigada, bastando que o requerido/ agravante cumpra a ordem judicial para se furtar da multa imposta.

A propósito:

“DIREITO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PRESCRIÇÃO DE TRATAMENTO POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – DEVER DE COBERTURA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – DIREITO FUNDAMENTAL – REEMBOLSO – VALOR DA TABELA DO
PLANO CONTRATADO – DILAÇÃO PROBATÓRIA –
ASTREINTES – FIXAÇÃO – CABIMENTO – VALOR JUSTO –
DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Para a prestação de tratamento multidisciplinar que deve ser coberto pela operadora de saúde, constatado a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC, deve ser deferida a tutela de urgência.

A luz do art. 537, §1o, do CPC não há que reduzir a multa diária quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade”
(N.U 1023408-83.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2024,
Publicado
no DJE 04/11/2024).

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, DO CPC –
ASTREINTES – FIXAÇÃO – CABIMENTO – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE –
PERIODICIDADE DIÁRIA – DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A presença da
probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência. A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento. A luz do art. 537, §1o, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Não sendo demonstrada de dilação do prazo para o cumprimento da obrigação, o pedido não deve ser acolhido
”. (N.U 1010722-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022,
Publicado
no DJE 30/07/2022).

Inobstante a isso, há de se deixar registrado que em respeito ao princípio da razoável duração do processo, não vejo motivos para afastar, tampouco reduzir a multa fixada, até mesmo porque o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo, sem levar em consideração que sua incidência apenas ocorrerá em caso de efetivo descumprimento da medida, pelo que deve ser mantida em sua integralidade.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026